Tribunal: STF
Processo: RE 1528690
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 25, fl. 3):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO QUANTO À PARTE INCONTROVERSA. AFASTADA LITISPENDÊNCIA. VALOR INCONTROVERSO AINDA NÃO CONSTITUÍDO DEFINITIVAMENTE. RECURSO IMPROVIDO. ”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 34), foram rejeitados (Doc. 41).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 53), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE ITAPETIM alega ter o acórdão recorrido violado o art. 100, §5º, da CF/1988, pois:



    “(...) a ausência de enfrentamento do tema referente à existência de erro material pelo juízo de primeiro grau, não impede o reconhecimento de que existe um valor apontado pela União como incontroverso, qual seja, a quantia R$ 2.786.768,12 (dois milhões setecentos e oitenta e seis mil setecentos e sessenta e oito reais e doze centavos). 



    Ora, não haverá qualquer supressão de instância, pois se está pedindo no presente recurso, o reconhecimento da possibilidade de expedição de precatório incontroverso. A mudança pela União do valor apontado como incontroverso apenas afetará o montante a ser expedido, ou seja, não possui capacidade de extinguir a dívida.



    Deste modo, ao invés de R$ 3.805,573,08, será expedido como incontroverso, o novo valor apontado pela União como devido, o montante de R$ 2.786.768,12 (dois milhões setecentos e oitenta e seis mil setecentos e sessenta e oito reais e doze centavos). 



    Neste norte, é importante notar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, consignou que a expressão “sentenças transitadas em julgado” contida no § 5º do artigo 100 da Lei Maior não significa, nas situações de impugnação parcial mediante embargos, necessidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade, desconhecendo-se parte autônoma já preclusa.”



    Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja expedido o precatório da parte incontroversa.



    Em exame de admissibilidade, o RE foi admitido na origem (Doc. 18).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (Doc. 25, pág. 2):



    “6. Quanto ao mérito, não assiste razão ao agravante ao alegar que o valor incontroverso totaliza o montante de R$ 3.805,573,08, posto que após várias manifestações da Contadoria e das partes, antes de homologar o valor devido, a União alegou erro material na metodologia utilizada para a base de cálculo do exequente, sustentando que não tomaram por base a receita total prevista para o FUNDEF, mas a receita total arrecadada no período, de modo que passou a reconhecer como devido o montante de R$ 2.786.768,12 (dois milhões setecentos e oitenta e seis mil setecentos e sessenta e oito reais e doze centavos). 



    7. Como o juízo de origem ainda não decidiu essa questão, de fato, não se formou ainda o valor incontroverso, razão pela qual não pode ser atendida a pretensão do agravante.”



    A respeito da matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 1.205.530-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 28), DJe de 1/7/2020, fixou tese no sentido de que:



    “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.



    O acórdão ficou assim ementado:



    “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade”.



    Todavia, quanto à expedição de precatório do valor alegadamente incontroverso, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, decidiu que o juízo de origem ainda não decidiu essa questão. Assim, com base nesses fundamentos, entendeu que “não se formou ainda o valor incontroverso, razão pela qual não pode ser atendida a pretensão do agravante”. 



    Dessa forma, verifica-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 28. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RAZÕES DO RE DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 



    1. O acórdão recorrido observou o entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, fixado no julgamento do RE 1.205.530-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, sob o rito da repercussão geral (Tema 28), no sentido de que: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.



    2. Para divergir da decisão recorrida, seria necessário o incursionamento no conteúdo fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nessa fase recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    3. Inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    4. O Tribunal de origem autorizou o levantamento dos valores incontroversos (80% do título executivo) mantendo o bloqueio dos valores remanescentes – 20% (quantia relativa ao pagamento de honorários advocatícios).



    5. Não se identificam nos autos elementos que corroborem a assertiva da parte agravante, no sentido de que a execução foi integralmente embargada na origem. Além disso, conforme consta dos autos, a parte referente aos honorários advocatícios não foi liberada pelo Juízo de origem, mas tão somente a parte incontroversa do título executivo.



    6. Desse modo as razões recursais encontram-se dissociadas do entendimento formulado no acórdão recorrido. Assim, além dos óbices apontados na decisão agravada, obstam o prosseguimento do RE as disposições constantes das Súmulas 283 e 284 do STF.



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.368.442-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/8/2022)



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA DO VALOR DO DÉBITO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - É inviável o recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF, quando o acórdão recorrido, com apoio nas provas dos autos, entende não ser possível verificar a existência de valores incontroversos. 



    II - Agravo regimental improvido.” (AI 682.900-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 27/3/2009) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente